Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701324-88.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA UMBELINA DE JESUS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARANOA CENTER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Antônia Umbelina de Jesus em face da sentença que, nos embargos opostos pela apelante à execução movida por Condomínio Do Edifício Paranoá Center em seu desfavor, julgou improcedente os embargos à execução propostos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, por ter as taxas condominiais natureza propter rem, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário. Nas razões recursais (Id 50477168), a embargante pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e para figurar no polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c inciso XI, do art. 337, todos do Código de Processo Civil; e No mérito, requer a extinção do processo de execução de no 0701141-54.2022.8.07.0007, em razão da ausência de responsabilidade da embargante pelo pagamento das taxas condominiais que lhe são cobradas no referido processo. Contrarrazões do condomínio (Id 50477171), pugnando pelo não provimento do recurso. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Vindo os autos conclusos a esta Relatoria, a apelante, nos termos da petição de Id 50792295, noticiou a prolação da sentença de extinção da execução n. 0701141-54.2022.8.07.0007, razão pela qual entende prejudicado o presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. De fato, da análise da documentação juntada aos autos, observo que foi proferida sentença na execução objeto dos presentes embargos (processo n. 0701141-54.2022.8.07.0007, autos associados), já transitada em julgado (Id 50792299), nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela devedora ZILMAR FERREIRA BONIFACIO em que alega, em síntese: inexigibilidade do título, por ausência de liquidez das atas de assembleia que não dispunham o valor expresso das taxas condominiais cobradas. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso, verifico que a execução está fundada em no artigo 784, X do CPC. O referido artigo dispõe que é considerado título executivo extrajudicial a verba condominial prevista em convenção de condomínio ou em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Nesse sentido, para que as atas de assembleia geral preencham os requisitos necessários a serem consideradas título executivo, ou seja, estejam revestidas das características próprias dos títulos executivos como liquidez, certeza e exigibilidade, devem trazer de forma expressa e literal, o valor das parcelas cobradas. Nesse sentido, decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ATA DE ASSEMBLEIA QUE NÃO APRESENTA O VALOR DA COTA. I - O art. 784, inciso X, do CPC elenca como título executivo extrajudicial, "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". II – A ata da assembleia que não consta o valor da contribuição não é título executivo, eis que carece de liquidez. III - Ausentes os documentos essenciais à propositura da execução e não atendida a determinação de emenda, apresenta-se correta a sentença que indefere a inicial, sobretudo quando o exequente insiste em afirmar que tais documentos já se encontram nos autos. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213229, 07026366320188070011, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que as atas apresentadas ao ID 119237095 e seguintes não apresentam os valores das taxas condominiais de forma expressa, descrevendo tão somente o percentual de reajuste da mesma, sem fazer menção ao valor real da taxa. Vale ressaltar que os boletos de pagamento acostados ao ID 132571180 não são aptos a aparelhar a execução, em razão de não haver previsão legal de que estes documentos são hábeis a preencher os requisitos do artigo 783 do CPC. Desse modo, reconheço que as verbas cobradas carecem de liquidez, de modo que não podem ser consideradas títulos executivos. Assim, com fundamento no artigo 485, IV do CPC declaro extinto o feito. Traslade-se cópia da presente decisão para os embargos à execução correlatos. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, se houver. Em caso positivo, intime-se a parte autora para quitação das referidas custas, no prazo de 5 (cinco) dias.” Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso de apelação que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator